Tribunal: TJDFT
Processo: 0704255-75.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704255-75.2020.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: JOSE BATISTA DA CUNHA D E S P A C H O Banco do Brasil S.A. opõe embargos de declaração contra o acórdão no 1801300, sob a alegação da existência de erro material a ser suprido. Pugna pelo provimento dos embargos com efeito modificativo da decisão. Intime-se a parte embargada para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias (Código de Processo Civil, art. 1.023, §2o). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator